Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704632-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARISTELA MACIEL MOREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de respaldar a análise dos embargos de declaração opostos no ID 24408960, intime-se a credora MARISTELA MACIEL MOREIRA para juntar aos autos laudo médico atualizado constando a CID e e esclarecendo se a moléstia, no momento, enquadra-se como alienação mental. Prazo de 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto